Tribunal: TCU
Processo: 007.477/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6181/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.477/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelson Florencio de Barros (XXX.999.504-XX); Felipe Esquerdo Correa (XXX.482.012-XX); Fernanda Fatima Caniato (XXX.130.366-XX); Jeferson Tonin (XXX.464.460-XX); Rafael de Menezes Reis (XXX.009.906-XX); Sheila Vitor da Silva (XXX.099.082-XX); Silvana Barbosa Pinto (XXX.537.452-XX); Thayane de Souza Amaral (XXX.759.632-XX); Thiago Cardoso Franco (XXX.053.631-XX); Thiago Souza de Melo (XXX.195.412-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.